Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003125-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORGE MOURA DA SILVA - CPF: 176.076.801-44 (AGRAVADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA/INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL OBJETIVO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL (TEMA 1.387/STJ). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento do Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora que afastou preliminares (inclusive prescrição) e determinou a inversão do ônus da prova e perícia contábil em ação de cobrança de valores do PASEP cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão está fulminada pela prescrição decenal, cujo termo inicial, à luz do Tema 1.387/STJ, decorre objetivamente do saque integral do principal, com possibilidade de reconhecimento de ofício e efeito translativo para extinguir a ação de origem.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.387/STJ conferiu parâmetro objetivo ao termo inicial: o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo para pretensões de reparação por falha do serviço relacionada a saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta do PASEP.

4. Sendo a prescrição matéria cogente e de ordem pública (art. 487, II, do CPC), seu reconhecimento prescinde de provocação e autoriza, por efeito translativo, a imediata extinção do feito originário, tornando prejudicadas as demais insurgências recursais.

5. Constatado o saque integral em 17/07/2015 e o ajuizamento da ação apenas em 24/07/2025, consumou-se o lapso decenal do art. 205 do CC, impondo-se o acolhimento da prejudicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para acolher a prescrição e, por efeito translativo, julgar extinto o processo de origem com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. Em demandas relacionadas ao PASEP, a pretensão reparatória sujeita-se à prescrição decenal do art. 205 do CC.

2. O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.387/STJ, é a data do saque integral do principal, admitindo-se o reconhecimento de ofício e a extinção do feito
de origem
por efeito translativo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387 (REsp 2.214.864/PE, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025, trânsito em julgado em 24/02/2026); STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, 1ª Seção,
DJe
21/09/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL

S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança dos Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais n. 1019388-06.2025.8.11.0003, ajuizada por
JORGE MOURA DA SILVA
, que ao sanear o processo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, falta de interesse de agir e prescrição, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, determinando a realização de perícia contábil (ID. 219239315, na origem).

Em suas razões (ID. 342790891), a Instituição Financeira Agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou a hipossuficiência para a manutenção da Gratuidade da Justiça, devendo ser revogado o benefício.

Alega falta de interesse de agir, aduzindo que o autor já recebeu os valores
devidos
conforme a legislação da época e que pretende, na verdade, revisar índices, além de sua ilegitimidade passiva, defendendo que atua como mero prestador de serviços e que a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor do PIS/PASEP (União), o que atrairia a competência da Justiça Federal.

No mérito, defende a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) ou, subsidiariamente, a prescrição decenal (Tema 1.150 do STJ), alegando que o termo inicial seria a data dos depósitos ou o conhecimento dos fatos no ato da aposentadoria/saque, já transcorridos há mais de 10 anos, se insurgindo
contra
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, invocando o Tema 1.300 do STJ e a atribuição do custeio dos honorários periciais à instituição financeira.

O
pleito
de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID.
343440878, ocasião em que foi também delimitada a matéria
conhecida no recurso
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
344055895
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 345230351, defendendo a legitimidade passiva do Banco e a competência da Justiça Estadual para julgar as falhas na administração do PASEP, rechaçando a prescrição suscitada pelo Agravante, afirmando que a ciência inequívoca dos danos ocorreu apenas com a emissão do extrato em 31/01/2025, sustentando ainda a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a escorreita inversão do ônus probatório e a atribuição do custeio da perícia ao recorrente, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 342992374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Prescrição
decenal – Tema 1
.
387/STJ

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme
relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
pretende a reforma da decisão agravada para extinguir o feito, acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do CDC e da inversão do ônus da prova com base no Tema 1.300 do STJ, além da imposição do custeio pericial à parte autora
.

Antes de adentrar ao exame das questões postas no recurso, cumpre justificar a adequação do posicionamento adotado quanto à ocorrência de prescrição quando da análise do pedido liminar (ID. 343440878).

É que, n
aquela oportunidade, sob a ótica restrita da cognição sumária e à luz estrita do Tema 1.150 do STJ, a aferição do exato momento da ciência inequívoca dos alegados desfalques consistiria em matéria fática dependente de dilação probatória (como a análise de extratos e microfilmagens), o que inviabilizava a decretação da prescrição de plano.

Todavia, em juízo de cognição exauriente, próprio do julgamento de mérito deste recurso, e, sobretudo, em virtude da recente
consolidação do Tema 1.387 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
transitada em julgado em 24/02/2026
), impõe-se a revisão daquele entendimento preliminar, pois o novel precedente vinculante conferiu contornos estritamente objetivos ao termo inicial da prescrição, afastando a necessidade de instrução probatória complementar para atestar a ciência do titular, viabilizando a pronta análise no presente caso.

Nesse contexto,
verifico que
deve ser
acolhida a preliminar de prescrição
,
uma vez que configura matéria de ordem pública e de mérito (art. 487, II, CPC), passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando o provimento do agravo e, por força do efeito translativo, a
extinção imediata do processo de origem
, prejudicadas as demais matérias vertidas no recurso.
Vejamos
.

No
caso

sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
JOSÉ MOURA DA SILVA
, com qualificação nos autos, aforara a presente ação em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos.

Devidamente citado, contestara o pedido, havendo impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte ré requerido a produção de prova pericial, vindo-me os autos conclusos.

Decido:

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Da prescrição
.

O pedido formulado pela parte ré não tem como vingar, uma vez que no caso em desate o prazo prescricional é o previsto no artigo 205 do Código Civil
.

(...) (TJ-MT 10217087720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

A preliminar arguida pela parte ré - ilegitimidade passiva deve ser repelida.

A propósito, a pretensão posta à liça pela parte autora tem como alicerce a
alegação de má gestão da entidade bancária
na administração dos recursos advindos do Pasep.

Sobre a questão, eis a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).

É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda
não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos
ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107936120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Em sendo assim, rejeito a preliminar.

No mesmo diapasão, a preliminar abraçada pelo réu - competência da Justiça Federal.

(...) (TJ-MT 10217087720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Rejeito a preliminar.

Por fim, a parte ré impugnou o deferimento da assistência judiciária à parte ré. Sem razão o réu.

Em se tratando de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não fazendo o impugnante prova nesse sentido, impõe-se a improcedência de seu pedido.

É o caso dos autos, onde o impugnante alegou e nada comprovou, em sendo assim, indefiro o pedido de impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir provas.

Esse entendimento, que sempre me pareceu o mais adequado, prevaleceu no atual Código de Processo Civil, mais precisamente no art. 373, § 1º, que exige do juiz, sempre que inverter o ônus da prova, que dê oportunidade à parte para se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído.

Significa que, em respeito ao contraditório, a parte terá amplo direito à produção da prova, de modo que não parece interessante que essa inversão ocorra somente no momento de prolação de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da economia processual. Parece ser mais vantajoso que no momento de saneamento do processo o juiz já sinalize a forma de aplicação da regra do ônus da prova, caso essa aplicação realmente se faça necessária no caso concreto.

O próprio Código de Processo Civil possibilita a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do autor.

Ademais, a requerente sofreu prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se na condição de consumidor equiparado, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...) (TJ-SP - AI: 22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

(...) (TJ-SP - AC: 10014045620208260297 SP 1001404-56.2020.8.26.0297, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/04/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

Assim, hei por bem em nomear como como perito judicial para proceder à perícia, a empresa MEDIAPE - Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda (perícias na área de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, grafotécnico, contábil, financeira, etc (...) a qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC); devendo apresentar proposta de honorários, dando-se vista às partes.

Os honorários periciais restarão a cargo do réu. (...)” (ID. 219239315, na origem) (g.n.)

Pois bem
.

Como visto
,
revela-se imprescindível definir a correta aplicação do termo inicial do prazo prescricional à luz do caso concreto,
uma vez que a matéria controvertida - termo inicial
da
prescrição em ações indenizatórias do PASEP - encontra-se pacificada pelo
Superior
Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos
,
consolidando o entendimento no sentido de
que o prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é
decenal (10 anos), previsto no art. 205 do Código Civil, firmando a seguinte tese no
Tema 1.150
:

“[...] ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (STJ, 1ª Seção, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023) (g.n.)

Por sua vez
, para pacificar definitivamente a questão e conferir segurança jurídica, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, fixou, em 17/12/2025, a tese jurídica do Tema 1387
(transitada em julgado em 24/02/2026)
, com o seguinte teor vinculante:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (g.n.)

A
ratio decidendi
do novo precedente estabelece que, ao realizar o saque integral (geralmente por ocasião da aposentadoria, reforma ou inatividade), o titular da conta tem a ciência inequívoca do montante disponível e da ausência de novos créditos.

Assim, a partir desse momento, cessa a expectativa de recebimento de valores adicionais pela via administrativa automática, iniciando-se o prazo para reclamar eventuais diferenças, afastando, de forma inequívoca, a necessidade de obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens para deflagrar a contagem do prazo.

No caso concreto
sub judice
, verifica-se que a documentação colacionada, notadamente o extrato da conta PASEP (ID.
202045122
, na origem), demonstra de forma incontroversa que
o
Agravad
o

realizou o saque integral do benefício (rubrica
“PGTO ABONO C/C: 2970/28466 ANO:2014
”
) em
17
/0
7
/
2
0
15
, no valor de R$
788,00
, zerando o saldo da conta na competência seguinte, conforme se vê:

Cumpre destacar, por oportuno, que nenhuma das partes mencionou expressamente esse exato marco temporal (17/07/2015) em suas razões processuais, uma vez que a Instituição Financeira Agravante
defendeu
a prescrição a partir da suposta ciência dos fatos, que teria ocorrido em 07/05/2002, enquanto o Agravado, em contraponto, sustentou que o marco inicial seria a recente emissão do extrato em janeiro de 2025.

Entretanto, o fato de as partes não terem apontado a data escorreita não constitui qualquer óbice ao desate da lide por este Órgão Colegiado, pois, evidentemente a prescrição consubstancia genuína matéria de ordem pública, de natureza material e processual cogente, que não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 487, II, do CPC.

Dessa forma, aplicando-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) a partir do termo inicial fixado pelo Tema 1387 (data do saque), tem-se como marco de início da contagem a data de
17
/0
7
/
2015
(data do saque integral)
e, como termo final,
17
/0
7
/20
25
(10 anos, art. 205 do CC/2002).

Logo, tendo sido ajuizada a ação de origem somente em
2
4
/07/
202
5

(ID. 202045111)
,
depois de
transcurso
o prazo de

10
anos entre a lesão (saque supostamente a menor) e a propositura da demanda, a pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências recentes deste Sodalício, já alinhada ao novo paradigma do Tema 1
.
387:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ.
DATA DO SAQUE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabeleceu o prazo decenal e a aplicação da teoria da actio nata subjetiva. 4. O recente julgamento do Tema Repetitivo 1.387 do STJ (17/12/2025) pacificou o entendimento de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso não provido. Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a
data do saque dos valores
, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível
. (...)” (TJMT. N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJe 10/02/2026) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2.
O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo
efetivo disponível na conta, usualmente
no ato do saque
.” (TJMT. N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2026, DJe 03/02/2026) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO - PRESCRIÇÃO - TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) -
TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR -
DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA
- ACTIO NATA - SAQUE REALIZADO EM 1998
- AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre
na data do saque integral do saldo
, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.” (TJMT. N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJe 03/02/2026) (g.n.)

Com tais considerações, a decisão agravada que não reconheceu a prescrição de plano merece imediata reforma, ensejando, por força do efeito translativo inerente às matérias de ordem pública, a extinção do processo de origem com resolução do mérito.

Ressalto, por oportuno, que diante do imperioso acolhimento da prejudicial de prescrição, resta prejudicada a análise das demais
pretensões do Banco Agravante nesta via recursal, em virtude da manifesta perda superveniente do objeto, já que a lide principal deixará de existir.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, na parte conhecida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para
ACOLHER
a prejudicial de mérito de
PRESCRIÇÃO
, com fundamento nos Temas 1
.
150 e 1
.
387 do STJ, e, por força do efeito translativo,
JULGAR EXTINTO
o processo n.
1019388-06.2025.8.11.0003
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a parte Agravada (autor) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026